Tribunal: CARF
Processo: 10880.919475/2015-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
PROVA DOCUMENTAL JUNTADA APÓS A IMPUGNAÇÃO. ADMISSIBILIDADE.
A admissibilidade dos elementos de prova documental juntados após a impugnação exige que o caso concreto enquadre-se numa das situações excludentes previstas no § 4o do artigo 16 do Decreto no 70.235/72.
No presente caso, há fatos/razões trazidas aos autos pela própria DRJ quando esta fundamenta sua decisão no argumento de que a retificação da DCTF carecia de provas documentais. Trata-se, em verdade, do chamado "diálogo das provas" corriqueiramente suscitado neste Colegiado.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
null
COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCTF.
Para fins de corroborar o pedido de compensação, é possível a retificação da DCTF depois de formalizado o pleito, desde que coerente com as demais provas produzidas nos autos.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
null
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
A compensação de crédito líquido e certo do sujeito passivo somente pode ser autorizada nas condições e sob as garantias estipuladas em lei; no caso, não ficou demonstrada nos autos a existência do crédito pleiteado.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.919475/2015-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.639 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2020
Recorrente
PROZYN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
PROVA
DOCUMENTAL
JUNTADA
APÓS
A
IMPUGNAÇÃO.
ADMISSIBILIDADE.
A admissibilidade dos elementos de prova documental juntados após a
impugnação exige que o caso concreto enquadre-se numa das situações
excludentes previstas no § 4o do artigo 16 do Decreto no 70.235/72.
No presente caso, há fatos/razões trazidas aos autos pela própria DRJ quando
esta fundamenta sua decisão no argumento de que a retificação da DCTF
carecia de provas documentais. Trata-se, em verdade, do chamado "diálogo das
provas" corriqueiramente suscitado neste Colegiado.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCTF.
Para fins de corroborar o pedido de compensação, é possível a retificação da
DCTF depois de formalizado o pleito, desde que coerente com as demais
provas produzidas nos autos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
A compensação de crédito líquido e certo do sujeito passivo somente pode ser
autorizada nas condições e sob as garantias estipuladas em lei; no caso, não
ficou demonstrada nos autos a existência do crédito pleiteado.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário, vencido o conselheiro Ricardo Marozzi Gregório (relator), que dava
provimento parcial ao recurso. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Andréia
Lucia Machado Mourão. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1302-004.637, de 15 de julho de 2020, prolatado no julgamento
do processo 10880.919477/2015-41, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.919475/2015-51
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.639 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.919475/2015-51

(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cléucio Santos Nunes, André Severo Chaves
(suplente convocado) e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista no
art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no acórdão
paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto por PROZYN INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA contra acórdão que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada diante da não homologação da compensação de crédito de pagamento indevido de
estimativa de CSLL com débitos da própria contribuinte.
A unidade de origem não homologou a compensação porque constatou que o
DARF discriminado no PER/DCOMP havia sido integralmente utilizado para quitação de
débitos da contribuinte.
Em sua manifestação de inconformidade, a interessada alegou que efetuou uma
conciliação contábil e constatou que era mais vantajoso pagar a estimativa com base na receita
bruta, entretanto, já havia efetuado o recolhimento com base em balancete de suspensão ou
redução. Neste sentido, juntou um demonstrativo das diferenças apuradas e a DCTF retificadora.
A DRJ, no entanto, argumentou que a simples retificação da DCTF para alterar
valores originalmente declarados, desacompanhada de documentação hábil e idônea
(escrituração contábil/fiscal), não pode ser admitida para modificar o despacho decisório.
Inconformada, a interessada apresentou recurso voluntário onde, essencialmente,
junta a DIPJ contendo a informação do valor apurado segundo o critério da receita bruta.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos
na forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto
consignado no acórdão paradigma como razões de decidir:
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.639 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.919475/2015-51

Com a devida vênia, divergi do voto do Conselheiro Relator, tendo sido
acompanhada pela maioria do colegiado, por entender não ser necessário,
no presente caso, o retorno dos autos à unidade de origem para
“verificação da existência, suficiência e disponibilidade do crédito
pretendido em compensação”, conforme fundamentos a seguir.
Tratam os autos de declaração de compensação transmitida com base em
suposto “pagamento a maior” de estimativa mensal de Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido (CSLL), , cujo DARF apresenta as seguintes
características:
PERÍODO DE
APURAÇÃO
CÓDIGO DE
RECEITA
VALOR TOTAL
DO DARF
DATA DE ARRECADAÇÃO
30/06/2012
2484
50.550,70
31/07/2012
No Despacho Decisório não foram homologadas as compensações
declaradas por ter sido identificado que o pagamento indicado teria sido
completamente utilizado para quitar débitos da contribuinte.
Em sede de Manifestação de Inconformidade, no intuito de demonstrar o
crédito pretendido a contribuinte apresentou DCTF, que foi retificada
após a ciência do Despacho Decisório, e demonstrativo contendo
comparativo entre as estimativas mensais apuradas no ano de 2012
segundo os critérios da receita bruta e o do lucro real.
A DRJ entendeu ser “plausível que o contribuinte possa retificar a DCTF
a qualquer tempo, observado o prazo de cinco anos e respeitadas as
condições impostas pela legislação”. No entanto, apontou que não basta
a simples retificação da DCTF, cabendo ao contribuinte apresentar
documentação hábil e idônea para demonstrar a alteração das
informações originais e, na ausência de apresentação de documentação
que permitisse a análise do pleito, concluiu pela manutenção do decidido
no Despacho Decisório.
Ocorre que a simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente
declarados, desacompanhada de documentação hábil e idônea (escrituração
contábil/fiscal), não pode ser admitida para modificar o despacho decisório.
O sujeito passivo é obrigado a comprovar a veracidade das informações declaradas
na DCTF e no PER/DCOMP e a autoridade administrativa tem o poder-dever de
confirmá-las.
Diante da ausência de documentos que permitam a análise do pleito e
comprovem a existência do direito líquido e certo à restituição, deve-se
concordar com a decisão recorrida e ratificar o não reconhecimento do direito
creditório.
No Recurso Voluntário, a contribuinte apresentou a DIPJ original,
contendo a informação de que o valor da estimativa mensal apurada em
junho de 2012 seria de R$ 40.452,83 e demonstrativo com a diferença
entre o valor pago e o declarado na DIPJ.
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.639 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.919475/2015-51

Pela análise dos autos, observa-se que o PER/DCOMP no 30862.01741.
291012.1.3.04-1004 foi transmitido em 29/10/2012, pleiteando a utilização
de um crédito decorrente de pagamento a maior de estimativa mensal de
CSLL.
Na data de transmissão deste PER/DCOMP, a DCTF apresentada pela
contribuinte continha a informação de que o pagamento que teria originado
o crédito pleiteado foi integralmente utilizado para extinguir débito da
contribuinte apurado no período, de modo que não existia crédito disponível
para ser utilizado na compensação declarada. De fato, a DCTF foi retificada
após a ciência do Despacho Decisório.
Nota-se, então, que o crédito que a interessada alega possuir seria
decorrente de apuração de valor devido a menor, apurado em data
posterior à época da entrega das declarações originais e que o crédito
pleiteado não tinha liquidez e certeza no momento da transmissão do
PER/DCOMP.
Convém esclarecer que a DCTF não constitui uma mera formalidade,
pois, é nesta declaração que a contribuinte declara seus débitos e faz as
vinculações a pagamentos e possíveis compensações. Assim, a
declaração do contribuinte em DCTF é instrumento de confissão de
dívida e constituição definitiva do crédito tributário, conforme dispõe a
legislação tributária (art. 5o do Decreto Lei no 2.124, de 13 de junho de
1984, e demais atos normativos da RFB pertinentes a DCTF), bem como
entendimento pacificado nas esferas administrativa e judicial.
Ainda, nos termos do § 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional –
CTN, a retificação de declaração por iniciativa do próprio declarante, no
intuito de reduzir ou excluir tributo, somente é admissível mediante a
comprovação do erro em que se funde, e antes de notificação do ato fiscal ou
qualquer procedimento administrativo.
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que
se funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
Faz prova a favor do sujeito passivo a escrituração mantida com
observância das disposições legais, contudo esta deve estar embasada em
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.639 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.919475/2015-51

documentos hábeis, segundo sua natureza. Veja-se o Decreto 7.574/2011,
artigos 26 a 27, transcrito a seguir:
Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 9o, § 1o)
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos
registrados com observância do disposto no caput (Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
art. 9o, § 2o).
Art. 27. O disposto no parágrafo único do art. 26 não se aplica aos casos em que a lei,
por disposição especial, atribua ao sujeito passivo o ônus da prova de fatos
registrados na sua escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 3o).
Efetivamente, o ônus probatório do fato constitutivo do alegado direito
creditório é do contribuinte, conforme art. 373, I, do CPC/2015, de
aplicação subsidiária ao processo administrativo fiscal. E o momento da
produção da prova, conforme disposto nos arts. 15 e 16 do Decreto no
70.235/72 é por ocasião da apresentação das razões de defesa na
instância a quo e admitida a complementação de provas, na instância
recursal, por ocasião da apresentação do recurso voluntário.
Pela análise dos autos, pode-se concluir que no presente caso, não houve
“omissão da DRJ” em apreciar as provas apresentadas, nem a interessada
apresentou em seu recurso documentos que comprovassem, sem sombra
de dúvida, o direito ao crédito em discussão, tais como sua escrituração
contábil (livros Diário, Razão Analítico e Lalur).
Assim, entendo que não cabe o retorno do processo à unidade de origem
para “verificação da existência, suficiência e disponibilidade do crédito
pretendido em compensação”, determinado no voto do Conselheiro
Relator.
Destaco que esta turma já admitiu o retorno dos autos à unidade de
origem para afastar óbice à análise do crédito pleiteado e dar
continuidade à verificação da existência do direito creditório, como nos
casos em que se discute a prescrição do pedido de restituição formulado
antes de 09/06/2005 (Súmula CARF no 91) ou quando se reconhece a
possibilidade a caracterização de indébito, para fins de restituição ou
compensação, na data do recolhimento de estimativa mensal (Súmula
CARF no 84).
COMPENSAÇÃO. DECADÊNCIA/PRESCRIÇÃO. PEDIDO FORMULADO
ANTES DE 09/06/2005. SÚMULA CARF 91. RETORNO À UNIDADE
PREPARADORA PARA ANÁLISE.
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de
2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo
prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
(Acórdão no 1302-004.588, de 18/06/2020, Conselheira Relatora Andréia Lúcia
Machado Mourão)
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.639 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.919475/2015-51

RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU
A MAIOR. ESTIMATIVA.
De conformidade com a Súmula CARF no 84, o pagamento indevido
ou a maior a título de estimativa caracteriza indébito na data de seu
recolhimento, sendo passível de restituição ou compensação.
COMPENSAÇÃO. ARGUMENTO DE DIREITO SUPERADO.
Quando uma instância anterior não admite a compensação com base
em argumento de direito, caso superado o fundamento da decisão,
aquela instância deve proceder à análise do mérito do pedido,
garantindo-se ao contribuinte direito ao contencioso administrativo
completo em caso de insucesso ou sucesso parcial.
(Acórdão no 1302-004.470, de 16/06/2020, Conselheiro Relator Ricardo Marozzi
Gregorio)
No entanto, além destes precedentes não estarem relacionados à matéria
em discussão, no presente caso não foi identificado óbice à análise do
crédito pleiteado, que tenha impedido a continuidade da verificação da
existência do direito creditório pelas instâncias julgadoras.
Alternativamente, na situação em exame também não caberia determinar
realização de diligência para intimar a contribuinte a apresentar provas
documentais da escrituração contábil, pois estas, caso existissem, já
deveriam ter sido juntadas aos autos pelo próprio contribuinte.
A conversão do julgamento em diligência só se revela necessária para
elucidar pontos duvidosos que requeiram conhecimento técnico
especializado para o deslinde de questão controversa, não se prestando
para substituir o ônus da contribuinte de produzir provas.
Quanto ao direito creditório, conforme há mencionado, no caso em
concreto a interessada não juntou documentação hábil para infirmar a
motivo que levou a autoridade fiscal competente a não homologar a
compensação ou a comprovar inclusão indevida de valores na base de
cálculo, erro material na apuração da contribuição ou reduções de
valores da base de cálculo de débito confessado em DCTF.
Assim, uma vez não comprovada nos autos a existência de direito
creditório líquido e certo do contribuinte contra a Fazenda Pública
passível de compensação, não há o que ser reconsiderado no Acórdão da
DRJ.
Conclusão
Por tudo que foi exposto, divergindo do Conselheiro Relator, VOTO por
negar provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-004.639 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.919475/2015-51

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II do
RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente Redator

Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital